Tribunal: STF
Processo: ARE 1533201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. PROGRESSOES HORIZONTAIS E VERTICAIS. RECONHECIMENTO. CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL. ÓRGÃO COMPETENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESP. 1.878.849-TO. LEI Nº 3.901/2022. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PLENO DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O Conselho Superior da Polícia Civil é competente para atuar na instrução e deliberação dos processos de avaliação e desempenho, evolução funcional e estágio probatório do policial civil, conforme previsto no art. 3º, X da Lei n. 1.650/2005. 



    2. Restou demonstrado nos autos que o Conselho Superior da Polícia Civil ao apreciar o pedido administrativo, reconheceu o direito à progressão. 



    3. Cabe à Secretaria de Administração Estadual apenas cumprir o ato emitido pelo Conselho Superior da Polícia Civil e não discutir acerca do seu mérito, cujo julgamento já foi proferido por órgão investido de competência para tanto, inclusive publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins n° 6306, de 11 de abril de 2023), por meio dos Processos Administrativos nº 004/2023, 005/2023, 006/2023, 007/2023, 008/2023, 009/2023 e 010/2023. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconheceu a ilegalidade da não concessão da progressão com fundamento em limites orçamentários. Resp. 1.878.849-TO. Tema nº 1.075. 



    5. O Tribunal Pleno, desta Egrégia Corte, decidiu nos autos nº 0002907-03.2022.8.27.2700, em fazer interpretação conforme a constituição dos arts. 1º, 2º, II, e 4º da Lei Estadual nº 3.901/2022 e declarar a inconstitucionalidade material do art. 3º do mesmo diploma legal. 



    6. Ordem Mandamental Concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente